Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
2. Na inicial, narra o recorrido que no dia 16/04/2022, em via pública, trafegava com seu veículo nas mediações da avenida norte, Samambaia, quando teve seu veículo colidido pelo veículo da recorrida. Que a requerida deu ré saindo de um estacionamento sem a devida observância. Que o fato foi registrado por meio do boletim de ocorrência de n° 2.426/2022-0, registrado na 26° DP (ID 50923946).

3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 50923997. Sem preliminares a serem analisadas.

4. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem o que de fato causou o evento danoso.

5. Como destacado pelo Juízo de origem (...)“A parte requerente imputa culpa exclusiva à requerida. A parte requerida, por sua vez, alega culpa exclusiva da parte requerente pelo acidente. No caso concreto, observo que as provas constantes dos autos, quais sejam, as fotografias dos veículos sinistrados, o boletim de ocorrência e os orçamentos não comprovam o elemento culpa de nenhuma das partes”.(...)

6. Desse modo, no contexto fático, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Forçoso, pois, reconhecer a culpa concorrente dos condutores que se envolveram no acidente de trânsito, e não havendo nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa a ambos.

7. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.

9. Condenado o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.